Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. SERVIÇOS PRESTADOS. RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Pelos elementos de informação reunidos nos autos, ficou demonstrada a regularidade dos valores negociados com os termos do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, razão pela qual não há falar-se em ressarcimentos de valores, à exceção daquele reconhecido na sentença.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. Não constatada a cobrança indevida de valores ao consumidor, carece de amparo legal o pedido de repetição do indébito.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.